Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-14.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005990-14.2021.8.11.0041
APELANTE: CM HOSPITALAR S.A., CM HOSPITALAR S.A., CM HOSPITALAR S.A., CM HOSPITALAR S.A., CM HOSPITALAR S.A., CM HOSPITALAR S.A., CM HOSPITALAR S.A.
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CM HOSPITALAR S.A. e OUTROS., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Mandamental no 1005990-14.2021.811.0041, que denegou a ordem.
Adoto o relatório lançado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho:
“C.M Hospitalar S.A interpôs recurso de apelação, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança, impetrado em 25/02/2021, denegou a ordem (id. 114664539).
Em suas razões (id. 114664543), a apelante alega que a exigência praticada é inconstitucional e ilegal, vez que, a instituição do ICMS/DIFAL, deu-se sem amparo em norma válida e eficaz, ou seja, por lei complementar previamente editada que estabeleça e autorize sua cobrança.
Menciona que Supremo Tribunal Federal reconheceu e decretou a inconstitucionalidade da instituição e exigência do DIFAL, em repercussão geral, via Tema 1093 – RE 1287019, fixando nessa oportunidade a seguinte tese: “A cobrança do ICMS/DIFAL conforme introduzido pela EC 87/96 pressupõe edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.”.
Alega que o Juízo entendeu de forma equivocada a modulação dos efeitos da decisão da Corte Suprema, ao aduzir que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Difal, em relação a apelante, apenas se dará a partir dos fatos geradores ocorridos em 2022, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado antes da disponibilização da ata de julgamento, ou seja, considera-se ação em curso, o que autoriza o imediato gozo dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Menciona que a Associação da qual a apelante é membro ajuizou em 15/12/2015 a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5439, discutindo a exata inconstitucionalidade do ICMS Difal, nos termos do Convênio no 93/2015, sendo patente que a recorrente já possui ação em curso discutindo sobre o tema.
Dessa forma, pleiteia pelo provimento do recurso, a fim de suspender a exigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL, nas operações interestaduais, envolvendo consumidores finais não contribuintes.
Na sequência (id. 114664552), o Estado de Mato Grosso protocolizou contrarrazões, oportunidade em que alegou a ausência de prova pré-constituída quanto à caracterização das operações; a legalidade da incidência de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto; a ausência de ofensa ao artigo 146 e ao 155 da Constituição Federal; a constitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015 e a constitucionalidade da Lei Estadual no 10.337/2015.
Ao final, postulou pelo desprovimento do recurso de apelação.” (sic Id 116691986)
Por derradeiro, acrescento que o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CM HOSPITALAR S.A. e OUTROS., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Mandamental no 1005990-14.2021.811.0041, que denegou a ordem.
Ação ajuizada em 25/02/2021. Sentença proferida em 03/08/2021. Recurso interposto em 27/08/2021.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto pelo Impetrante.
O Impetrante alega que, no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral, o E. STF promoveu à modulação dos efeitos, ressalvando as ações em curso na data do julgamento, e que não é devido o recolhimento do ICMS nas operações mercantis interestaduais quando destinada a consumidores finais não contribuinte.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que “seja DADO PROVIMENTO INTEGRAL ao Recurso de Apelação interposto, com a devida reforma da r. sentença, a fim de aplicar o melhor direito disponível e seguir tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 5469 e RE no. 1.287.019, pois que a Apelante tem ação judicial em curso (ADI 5439) e está amparada pela ressalva da modulação dos efeitos da decisão, determinando-se com isso que sejam suspensos os atos de cobrança do ICMS devido pelo diferencial de alíquota regulado pelo Convênio ICMS 93/2015, cujas cláusulas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, impedindo que a autoridade coatora de origem pratique todo e qualquer ato tendente à cobrança do ICMS (diferencial de alíquota) devido pela Apelante ao Estado do Mato Grosso por força do mesmo convênio e da legislação mato-grossense, em razão das operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados no Estado do Mato Grosso que vierem a ser por ela praticada”. (sic Id 114664543)
O MM. Juiz do feito, assim, decidiu:
“No entanto, a matéria já foi apreciada e o mérito exaurido por ocasião da decisão que indeferiu o pedido liminar, proferida nos seguintes termos (id 50544867):
‘Após a análise do conjunto fático-probatório, não se evidencia a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão destinada à imediata suspensão do ato coator.
O ponto nevrálgico do presente mandamus está relacionado à eventual (i) legalidade da exigência do DIFAL – Diferencial de Alíquota pela ausência de Lei Complementar.
A Constituição Federal autoriza, de modo expresso, a cobrança, nas operações estaduais de venda de mercadorias a destinatários que sejam contribuintes do ICMS do “diferencial de alíquota”, consistente na diferença entre a alíquota interestadual, cobrada do alienante pelo Estado de Origem, e a alíquota interna do Estado de destino. É o que estabelecem os incisos VII, ‘a’ e VIII do artigo 155, § 2o/CF.
Quanto à alegação de ausência de previsão, em lei complementar, da cobrança do DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadorias, constata-se que a Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir) é, de fato, omissa a esse respeito. Porém, a Carta Magna já estabelece, em seu próprio bojo, os critérios necessários à cobrança, o que, numa análise superficial, dispensa previsão específica.
Com efeito, esse entendimento não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do STF, no sentido de que é legítima a cobrança antecipada das alíquotas de ICMS nas operações interestaduais com base em lei ordinária (AG. REG no RE 725.635).
Logo, não se evidencia, neste momento processual, a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais e/ou violação ao suposto direito líquido e certo das impetrantes.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS CONSUMIDORES FINAIS SITUADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - CONVÊNIO ICMS No. 93/2015 DO CONFAZ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento da jurisprudência pátria, o Convênio ICMS no 93/2015, ao dispor sobre a sistemática de recolhimento da alíquota interestadual nas operações ora em discussão, editado para dar efetiva aplicabilidade ao diferencial de alíquota trazido pela Emenda Constitucional no 87/15, não inovou nos aspectos do ICMS, de modo que, a priori, não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua aplicação. (TJ-MT - AI: 10082549820198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020)
Demais precedentes: TJRS, AC 70080868110, Relator Newton Luís Medeiros Fabrício, DJE 29/4/2019; TJAC, APL 07064845620188010001, Relator Roberto Barros, DJE 26/2/2019; TJDF, 0712345-04.2018.8.07.0018, Relator Sérgio Rocha, DJE 31/10/2019.
Nessas condições, há óbice legal para conhecimento de eventual pedido, ainda que amparado por depósito judicial em dinheiro, eis que, não se mostra possível reconhecer a alegada ilegalidade sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma.
Precedentes:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante. (...) (TJ-DF 07085979520178070018 DF 0708597-95.2017.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Data de Julgamento: 18/07/2018, 3a Turma Cível, Publicado no PJe 06/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fonte: TJMT - AGR: 1011276332020 8110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/5/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/5/2020.
Atento às considerações mencionadas e às especificidades da situação fática processual, a suspensão do ato coator da forma pleiteada é medida temerária ante a aparente de legalidade do ato administrativo. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar’.
As premissas estampadas na decisão que indeferiu o pedido de liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nos autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado no caderno processual.
Como já averbei nos autos, não desconheço que o STF, ao julgar no dia 24/02/2021 a ADI no 5469 e o RE no 1287019, repercussão geral (Tema 1093), decidiu que “a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", e declarou “a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal”.
Embora declarada inconstitucional cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS, a Suprema Corte modulou para produzir efeito a decisão para o caso descrito na cláusula nona (contribuintes inscritos no simples nacional) a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI no 5.464. Para os demais casos os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022.
Por imperioso, transcrevo trecho da recentíssima decisão do e. TJMT ao julgar caso assemelhado à matéria em tela:
Da leitura das decisões proferidas na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1093), verifica-se que embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, a suprema corte modulou para produzir efeito a decisão para o caso descrito na cláusula nona (contribuintes inscritos no simples nacional) à partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Para os demais casos os efeitos foram modulados à partir do ano de 2022.
Na vertente hipótese, não se verifica dos documentos acostados com a inicial que a pessoa jurídica ora Agravante é enquadrada no regime unificado de arrecadação (Simples Nacional).
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que a inconstitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte somente produzira efeito em relação ao ora recorrente com relação aos fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2022. Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais, o qual se mostra necessário para o deferimento da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada. (1003387-91.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado 11/3/2021, Publicado DJE 11/3/2021).
No mesmo sentido,
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL DE ICMS (DIFAL) – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADA – DECISÕES DO STF PROFERIDAS NA ADI N. 5469 MC/DF E RE N. 1287019/DF (TEMA 1093) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível a demonstração de relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório. O Poder Judiciário não deve expedir salvo-conduto para contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário. Não se desconhece as decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, contudo, os indícios se pairam no sentido de que a inconstitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte somente produzirá efeito em relação aos Recorrentes com relação aos fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2022. (1005274-13.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Julgado 06/7/2021, Publicado DJE 13/7/2021).
Nestas condições, a inexistência da comprovação inequívoca do alegado direito líquido e certo a amparar a pretensão na forma postulada pelas Impetrantes, impõe, por consequência natural de causa e efeito, a improcedência do pedido posto na ação mandamental.
DECIDO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o mandamus, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA e ratifico a decisão que indeferiu o pedido liminar (id 50544867).” (114664539)
DA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093)
O E. Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.287.019/DF, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema 1.093), in verbis:
“(...) A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. (...).” (RE 1287019, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)
“(...) 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso . (...).” – Grifei
Com a máxima vênia ao entendimento divergente, entendo que o aludido precedente é expresso ao ressalvar da modulação eficacial apenas as ações judiciais em curso (CPC/2015 224 § 2o).
In casu, a Ação Mandamental de base foi ajuizada em 25/02/2021, portanto, após a sessão de julgamento do aludido Tema – 1093 (24/02/2021).
Dessa forma, no que se refere à exceção da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, esta alcança as ações em curso que já existiam no momento da data da sessão de julgamento, e não as que foram intentadas logo após a finalização desta.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. Decisão agravada que indeferiu a liminar que objetivava obrigar o Estado de São Paulo a se abster da cobrança correspondente ao Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) exigido nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS. TESE DO TEMA 1.093 do STF – A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – O STF, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso (Plenário, 24.02.2021). Ocorre que a ação foi proposta após o julgamento supra, tendo a cobrança, destarte, por base as cláusulas do Convênio ICMS no 93/2015 do CONFAZ que continuam em vigência até dezembro de 2021, de maneira que apenas o depósito do montante integral do débito controvertido em questão é que tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Suspensão da exigibilidade do crédito condicionado ao depósito do valor integral, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20708683720218260000 SP 2070868-37.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 23/05/2021, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFAL. EC 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CONVÊNIO ICMS 93/2015. INSTRUMENTO INADEQUADO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
2. Em se tratando de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, sua eficácia é considerada erga omnes e de observância obrigatória, conforme se extrai do artigo 1.035 do CPC, bem como do artigo 102, parágrafo 3o, da Constituição Federal.
3. Foram modulados os efeitos do julgado vinculante, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022. Contudo, ficaram ressalvados da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso na data do julgamento, que foi concluído em 24/02/2021. (...)” (Acórdão 1357235, 07070926420208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Dessa forma, é inequívoco que, ao tempo do julgamento, esta ação judicial não se encontrava em curso.
A tese de repercussão geral, aí compreendia a sua modulação temporal, possui eficácia erga omnes e caráter vinculante desde a publicação da respectiva ata de julgamento.
A propósito:
“(...) 4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. (...).” (RE 593849 ED-segundos, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017) – Grifei
“(...) 6. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. (...).” (Acórdão 1356317, 07000823220218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconstitucionalidade número 5.469. (...).” (Acórdão 1347191, 07083285120208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Não desconheço a existência de entendimento contrário nesta Corte, mas tenho que não é possível que essa ressalva venha a alcançar as ações apresentadas após a sessão de julgamento, e na maioria das vezes, para obstar a cobrança do DIFAL em operações futuras, eis que a teor da modulação dos efeitos da decisão, mantém-se hígida a cobrança do DIFAL até o exercício financeiro seguinte, portanto, até 2022.
Ante o exposto, com base no Art. 936, IV, “b”, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelas Impetrantes, mantendo a sentença denegatória da ordem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora